Tribunal: TJDFT
Processo: 0715984-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715984-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MONICA DIVINA DA CRUZ DOS REIS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Às agravadas para resposta, no prazo legal, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora